Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-82.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001760-82.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILLA BARSANUFIO MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RICARDO YAMIN FERNANDES registrado(a) civilmente como RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES registrado(a) civilmente como RICARDO YAMIN FERNANDES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO PLANO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
S
imultâneas interpostas pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e pela Tecben Administradora de Benefícios Ltda., contra sentença pro
latada
em Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Dano Moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar
a
tutela de urgência, determinando a manutenção do plano de saúde da
A
utora, durante tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, mediante pagamento integral das mensalidades, e condenou as
R
és ao pagamento de custas e honorários. Recurso adesivo
manejado pela

Acionante,
visando à condenação das
Acionadas
ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do cancelamento do plano de saúde,
em pleno
tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária, na hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo; estabelecer se é lícita a rescisão unilateral do contrato coletivo, durante tratamento médico oncológico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física da
Suplicante
;
e
determinar se o cancelamento do plano de saúde, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, à luz dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ, caracterizando relação de consumo entre
Segurada
, operadora e administradora de benefícios.

4.
A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, não prosperando a alegação de ilegitimidade passiva.

5.
Embora a regulamentação da ANS admita, em regra, a resilição unilateral de contratos coletivos após o prazo mínimo de vigência e mediante prévia notificação, tal prerrogativa é mitigada diante de situações excepcionais que envolvem risco à vida ou à incolumidade física do beneficiário.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1082, impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, mesmo após a rescisão unilateral do contrato, desde que adimplidas as mensalidades.

7.
Restou comprovado que a
Demandante
se encontrava em tratamento oncológico contínuo, com diagnóstico de neoplasia maligna,
bem como a
necessidade de quimioterapia e procedimentos cirúrgicos, configurando situação de extrema vulnerabilidade.

8.
A rescisão contratual, no curso de tratamento oncológico, caracteriza abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, devendo ser mantido o plano de saúde nos moldes originalmente contratados enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

9.
O cancelamento indevido do plano de saúde, durante tratamento médico grave, extrapola o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, diante da angústia, insegurança e sofrimento experimentados pela
Acionante
.

10.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sendo adequado o arbitramento em R$ 10.000,00
(dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO

11.
Recursos desprovidos.
Apelo
adesivo provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 186, 187 e 405; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, §2º; RN ANS nº 509/2022, Anexo I; RN ANS nº 557/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2020; STJ, Tema 1082, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001760-82.2024.8.05.0229, oriundos da Comarca de
Salvador
,
tendo como Apelante
s
/
Apelad
as
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
MILLA BARSANUFIO MACHADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

AO
S
RECURSO
S

DAS RÉS e DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO
.